Tribunal: TJMT
Processo: 1041817-38.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041817-38.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ERICA PATRICIA DIAS DA SILVA - CPF: 032.526.191-13 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CONDENAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Comprovada a origem do débito e o termo de cessão do crédito, a inscrição dos dados da parte devedora nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito.

2.

O quadro probatório evidencia que a data da cessão de crédito antecede o ato restritivo objeto da ação.

3.

A ausência de notificação da cessão sobre a transferência não tem o condão de afastar a obrigação nem torna a dívida inexigível (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.038/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 24/2/2023).

4.

Compete ao órgão mantenedor do cadastro de restrição ao crédito a prévia notificação do devedor (Súmula 359/STJ).

5.

S
endo a hipótese de cessão de crédito, não se extrai, pela documentação acostada, o preenchimento dos elementos insculpidos no art. 80 do Código de Processo Civil, razão por que deve ser afastada a condenação nas penas de litigância de má-fé.

6.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência com condenação em litigância de má-fé.

Nas razões recursais, a parte pugna pela procedência dos pedidos iniciais sob o argumento de que não teria recebido o cartão de crédito.

Ainda, pleiteia o afastamento da condenação em litigância de má-fé e condenação da parte recorrida em honorários advocatícios.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1041817-38.2023.8.11.0002

Polo Ativo

ERICA PATRICIA DIAS DA SILVA

Polo Passivo

BANCO DO BRASIL SA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a licitude da inserção do nome em cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes.

A cessão de crédito é modalidade de transmissão das obrigações, daí para amparar a conduta impugnada, em hipóteses de mesmo jaez, deve haver a demonstração cumulativa de dois elementos: instrumento de cessão e a relação primitiva (origem da dívida).

Tal qual reconhecido pelo juízo
a quo,
no presente caso, a empresa seguiu o ônus da impugnação específica e se desincumbiu do encargo probatório que lhe cabia, porquanto juntou aos autos: a) contrato de adesão de cartão de crédito devidamente assinado; b) termo de cessão específico.

Nessa mesma intelecção, julgados das Turmas Recursais deste Estado:

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a empresa cessionária carreou documentos que comprovam a origem da dívida e a contratação junto a Credz Administradora de Cartões S.A, conforme documentos juntados nos autos (Comprovante de recebimento de SMS, termo de cessão, proposta de adesão ao seguro Credz proteção bem- estar Premium e proposta de adesão ao cartão Credz ambos devidamente assinados pelo autor, documento pessoal selfie e faturas). Deste modo, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito, a meu ver, é devida e toma contorno de exercício regular de direito.

2. Desta forma, se restou comprovada a cessão de crédito, bem como a origem da dívida cedida em favor da Recorrida, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida e toma contorno de exercício regular de direito.

3. A alegação no sentido de que a cessão de crédito é posterior a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito deve ser rejeitada, pois, verifico que no extrato juntado na inicial não há informação da data de disponibilização do débito discutido nestes autos, no valor de R$ 2.169,79, consta somente a data de vencimento – 05/05/2022. conforme se vê no extrato juntado na inicial.

4. Assim, se o débito discutido nos autos, no valor de R$ 2.169,79, venceu em 05/05/2022, e considerando que a notificação prévia a respeito da inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito foi expedida em 2023/03/2023, sendo o termo de cessão com data em 10/11/2020, na ausência da data de inclusão não há como alegar que o termo de cessão é posterior a inclusão do nome da consumidora aos órgãos de proteção ao crédito. Por tanto a alegação não deve prosperar.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, forte no art. 487, I da lei nº 13.105/2015, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO: I- Improcedência dos pedidos da parte Reclamante, ante a inexistência de ato ilícito praticado pela Reclamada.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

(TR-MT, N.U 1021257-75.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CESSÃO DE CRÉDITO – ROBUSTO ACERVO DOCUMENTAL JUNTADO PELA PARTE RECLAMADA – PROPSTA ASSINADA, SELFIE, DOCUMENTO PESSOAL UTILIZADO NA CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA DO DÉBITO, FATURAS, CERTIDÃO DO TERMO DE CESSÃO E COMUNICAÇÃO DA ANOTAÇÃO NEGATIVA EFETUADA PELO SERASA – COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE ORIGINOU A DÍVIDA OBJETO DA LIDE (CONTRATAÇÃO DE CARTÃO CREDZ TOTAL) E DA CESSÃO DO CRÉDITO AO FUNDO DE INVESTIMENTO – COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relação jurídica efetivamente comprovada pelo Reclamado, o qual se desincumbiu do seu ônus probatório apresentando proposta assinada, a selfie (biometria facial), fotografia do documento pessoal utilizado pela Reclamante na contratação do cartão que originou o débito objeto da lide e faturas, bem como a certidão do termo de cessão de crédito e comunicação da anotação negativa efetuada pelo fundo de investimento cessionário em momento posterior.

Ante a comprovação da relação jurídica estabelecida e a legalidade da cobrança que ensejou a inserção do nome da Reclamante/Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em verba indenizatória por danos morais.

Recurso conhecido e desprovido.

(TR-MT, N.U 1021492-45.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

Em que pese a parte autora sustentar que não há prova do recebimento do cartão, os documentos são suficientes para demonstrar o vínculo primevo e o liame com a cessão de crédito. A alegação de fato negativo não pode ser transmutada em rainha das provas, notadamente quando há prova documental a amparar a tese contrária.

Assim, diferentemente do que sustenta a parte recorrente, o acervo probatório possui robustez na contramão da tese ventilada na inicial, tendo os dois elementos necessários: instrumento de cessão e a relação primitiva (origem da dívida) e, com o conjunto, a empresa ré evidenciou a legitimidade do vínculo e que a inserção dos dados junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência.

Cabe enfatizar que compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a responsabilidade pela notificação prévia do devedor, consoante Súmula 359/STJ.

Ademais, à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de notificação da cessão sobre a transferência não tem o condão de afastar a obrigação nem torna a dívida inexigível (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.038/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 24/2/2023).

Logo, nesses capítulos, a sentença não comporta reforma.

Por outro lado, sendo a hipótese de cessão de crédito, não se verificam, pela documentação acostada, os elementos insculpidos no art. 80 do Código de Processo Civil, razão por que deve ser afastada a condenação de litigância de má-fé. Na mesma linha:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NÃO COMPARECIMENTO DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO APÓS A APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO – CONTRATO ASSINADO –– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE - INTENÇÃO INCONTROVERSA DE MANIPULAR O DESLINDE DA AÇÃO, A FIM DE EVITAR A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO RECLAMANTE QUANTO A CESSÃO DO CRÉDITO – EXCLUSÃO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, acolheu o pedido contraposto e condenou o reclamante por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o valor atribuído à causa, consoante art. 81, caput do CPC. 2. O instituto da contumácia não deve ser aplicado no presente caso, pois a recorrente deixou de comparecer ao ato conciliatório após a recorrida ter apresentado contestação com forte carga probatória. Assim, a recorrente assumiu o risco da desídia em faltar ao ato processualmente importante em sede de Juizado Especial. 3. Ausência de justificativa da ausência na audiência de conciliação e impugnação à contestação. 4. A recorrida comprovou a origem da obrigação, pela juntada do contrato devidamente assinado e acompanhado do documento de identificação, extratos bancários e termo de cessão específico da dívida, o que demonstra a relação jurídica e a origem do crédito. 5. Comprovado o inadimplemento da obrigação, a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de restrição ao crédito constitui exercício regular de direito. 6.
Ausente prova na notificação prévia do reclamante quanto a referida cessão de crédito. Impossibilidade de concluir que aquele tenha conhecimento de que a reclamada seria credora do débito que detinha com a cessionária. Exclusão da multa de litigância de má-fé
. 4. Sentença reformada apenas para excluir a condenação às penas da litigância de má-fé. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TR-MT, N.U 1042747-64.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 12/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022) (g.n.)

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se restou comprovada a origem da dívida cedida em favor da Cessionária, bem como o termo de cessão ocorrido entre esta e a cedente, a inscrição do nome da devedora efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida e toma contorno de exercício regular de direito.
A inclusão do nome da consumidora inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular do direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Não caracteriza litigância de má fé e nem configura abuso do direito constitucional de petição, o simples fato de a parte argumentar que não firmou contrato com a Reclamada, porquanto em se tratando de cessão de crédito, o nascedouro da obrigação é junto ao cedente, que transfere a dívida supostamente inadimplida, mediante ato formal, que independe de aquiescência do devedor
.
(TR-MT, N.U 1004632-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)

Em face do exposto,
REJEITO
a prejudicial arguida,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida tão só quanto ao capítulo da decretação da litigância de má-fé, por consequência, afastar a condenação dela decorrente, mantendo incólumes os demais termos.

Diante do resultado do recurso, deixo de fixar honorários advocatícios (artigo 55, Lei 9099/95).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024